Tribunal: TJBA
Processo: 0500139-47.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500139-47.2019.8.05.0022 Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recorrente: Jair Alves da Silva Defensora Pública: Amanda Renosto Gennari Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Stella Athanazio de Oliveira Santos Procuradora: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 804 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ARTS. 158-A A 158-F DO CPP). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, DO CPP). NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. CONFLITO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO INEQUÍVOCO DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA NÃO MANIFESTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A Defesa suscita: (a) concessão da gratuidade da justiça; (b) nulidade absoluta por alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia no local; (c) absolvição sumária por legítima defesa; (d) impronúncia por insuficiência probatória; e (e) desclassificação para o delito de lesão corporal, além do afastamento das qualificadoras. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Delimita-se a controvérsia à análise: (i) do cabimento do pedido de gratuidade da justiça nesta fase processual; (ii) da alegada nulidade por violação à cadeia de custódia; (iii) da possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa; (iv) da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (v) da viabilidade de desclassificação para lesão corporal; e (vi) do eventual afastamento das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de gratuidade da justiça não comporta conhecimento nesta fase, porquanto a definição acerca de custas e sua exigibilidade, nos termos do art. 804 do CPP, tem como marco ordinário a sentença ou o acórdão que julgar definitivamente a ação ou o recurso, não se revelando adequada sua apreciação em decisão interlocutória mista não terminativa. 5. A alegada quebra da cadeia de custódia, disciplinada pelos arts. 158-A a 158-F do CPP, não enseja nulidade automática. À luz do art. 563 do CPP, impõe-se a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verificou. A materialidade delitiva encontra-se amparada em laudos oficiais de lesões corporais e exame médico-legal, bem como em registros de apreensão da arma e auto de prisão em flagrante, inexistindo comprovação de que eventual irregularidade tenha comprometido a formação do convencimento judicial. 6. A absolvição sumária fundada em legítima defesa (art. 415, IV, do CPP) exige prova inequívoca da excludente prevista no art. 25 do Código Penal. Diante da divergência entre as versões apresentadas e da necessidade de valoração aprofundada acerca da proporcionalidade e moderação dos meios empregados, revela-se inviável o reconhecimento da excludente nesta fase. 7. A impronúncia (art. 414 do CPP) pressupõe ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria. No caso, laudos periciais oficiais e demais elementos coligidos sob contraditório evidenciam a ocorrência do fato e a plausibilidade da autoria, atendendo ao standard probatório próprio da decisão de pronúncia. 8. A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando afastado, de forma inequívoca, o animus necandi. A descrição de disparos de arma de fogo direcionados à vítima, com atingimento de regiões corporais relevantes, é compatível, em tese, com dolo de matar, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva do elemento subjetivo. 9. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, devendo sua análise final ser submetida ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça não comporta apreciação em sede de decisão de pronúncia, devendo ser analisado no momento processual adequado, nos termos do art. 804 do CPP." "2. A alegada inobservância da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP." "3. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma inequívoca e incontroversa, o que não ocorre diante de conflito probatório relevante." "4. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sendo inviável a impronúncia ou a desclassificação quando não afastado, de forma inequívoca, o animus necandi." Dispositivos legais citados: arts. 14, II, 25 e 121, §2º, II e IV, do Código Penal; arts. 414, 415, IV, 563, 581, IV, 804 e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500139-47.2019.8.05.0022, oriundos da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, integralmente, a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator